Tribunal: TJBA
Processo: 8171060-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171060-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO COUTINHO FORTES

Advogado(s)
:
JAMILLE TELES DOS REIS NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

EMENTA

APELAÇÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONSUMO PARA CONTROLE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. CAPITALIZAÇÃO ENQUADRADA NOS VERBETES 539 E 541 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DECISÓRIOS NÃO DESCONSTITUÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido revisional.

2.
A citação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio Apelante
e lá recebida sem ressalvas pela portaria, na forma do artigo 248, §4º, do CPC.
A alegação de mudança não foi informada nos autos
, evidenciando o descumprimento do princípio da boa fé objetiva e cláusula específica entabulada em acordo entre as partes:
“3.2 Na hipótese de alteração de endereço,
compromete-se a informar ao credor, bem como ao juízo
”
(ID 79621748 - grifamos). Ademais, nos autos sequer foi comprovada a mudança anterior à citação. Preliminar rejeitada.

3. A decisão recorrida considerou válida a taxa de juros praticada em patamar inferior à taxa média divulgada pelo BACEN. Matéria pacificada no REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. A sentença consignou que foi informada taxa mensal de juros de 1% e anual de 12,68%.
A afirmação não foi impugnada no recurso
e permite atestar que a taxa anual é superior a 12 vezes o percentual mensal estabelecido. Nesses termos, admitida a capitalização em periodicidade inferior à anual, conforme Verbetes 539 e 541 da Súmula do STJ

Fundamentos decisórios não desconstituídos. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação

nº
8171060-81.2023.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça